Tribunal: TJBA
Processo: 8010652-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8010652-51.2025.8.05.0000 – Comarca de Ubatã/BA Impetrante: Silas Fernandes dos Santos Oliveira Paciente: Salatiel de Souza Santos Advogado: Dr. Silas Fernandes dos Santos Oliveira – OAB/BA 60579 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Processo de 1º Grau: 8001424-04.2023.8.05.0265 Procuradora de Justiça. Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). ARGUIÇÃO DE QUE O JUIZ SENTENCIANTE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E POSTERIOR ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR APRECIADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO SOB N° 8001424-04.2023.8.05.0265, COM MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM PREJUDICADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo Dr. Silas Fernandes dos Santos Oliveira (OAB/BA 60579), em favor de Salatiel de Souza Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em 02/09/2024 pela prática dos delitos tipificados no art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 33, caput, da lei 11.343/2006, à reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 78308240) que “foi concedida a ordem de Habeas Corpus, tombada pelo nº 8063833-98.2024.8.05.0000 , na qual este Douto Tribunal de Justiça estipulou o prazo de cinco dias para que o juiz da Vara Criminal da Comarca de Ubatã apresentasse uma justificativa fundamentada acerca da prisão preventiva de SALATIEL DE SOUZA SANTOS [...] No entanto, o prazo estabelecido encerrou-se em 15 de fevereiro de 2025 e, até a presente data de 26 de fevereiro de 2025, não houve qualquer manifestação acerca do cumprimento dessa ordem”. Posteriormente, apresentou aditamento à inicial ID. 82160390, aduzindo a desfundamentação do decisio que manteve a custódia cautelar do paciente, afirmando que: “contendo afirmações que não condizem com a realidade dos autos e destoam completamente do que consta no Auto de Prisão em Flagrante”, pugnando pela revogação da prisão; subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas. IV - De proêmio, resta superada a arguição de que o juiz de origem deixou de se manifestar acerca do direito de recorrer em liberdade, vez que proferiu decisão em 07/03/2025 mantendo a custódia cautelar. V - O Impetrante arguiu, ainda, a desfundamentação do decisio que manteve a custódia cautelar do paciente. Considerando que tal decisão já foi apreciada na Apelação tombada sob nº 8001424-04.2023.8.05.0265, julgada na sessão do dia 20/05/2025, sendo mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade, conclui-se que a referida alegativa também se encontra prejudicada. VI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem, e caso conhecida, pela prejudicialidade VII - ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010652-51.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ubatã/BA, em que figuram, como impetrante, o advogado Dr. Silas Fernandes dos Santos Oliveira – OAB/BA 60579, como paciente, Salatiel de Souza Santos, e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.